Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COVID-19. NECESSIDADE URGENTE DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS IN RES IPSA. INDENIZAÇÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

1.Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"

2. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente”.
3. A recusa indevida do plano de saúde em relação à cobertura de procedimento urgente gera danos morais in re ipsa.
4. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso do réu.